Tribunal: TJMT
Processo: 1030102-18.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030102-18.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCRECIA MARIA DE MELO - CPF: 753.312.847-87 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), LUCRECIA MARIA DE MELO - CPF: 753.312.847-87 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA N. 1030102-18.2019.8.11.0041

INTERESSADOS:
LUCRECIA MARIA DE MELO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança nº

1030102-18.2019.8.11.0041, impetrado por
Lucrecia Maria de Melo
,
contra

ato tido como ilegal do Coordenador de Perícia Médica, vinculado à Secretaria de Estado e Gestão, concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta à perícia concernente ao processo administrativo protocolo n° 3423/2019. Por consequência, confirmou a liminar e
julgou extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 47362491) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança nº

1030102-18.2019.8.11.0041, impetrado por
Lucrecia Maria de Melo
,
contra

ato tido como ilegal do Coordenador de Perícia Médica, vinculado à Secretaria de Estado e Gestão, concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta à perícia concernente ao processo administrativo protocolo n° 3423/2019. Por consequência, confirmou a liminar e
julgou extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão, pedido de redução de jornada de trabalho, para que pudesse acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, contudo, afirmou que seu pedido estava paralisado no
setor de perícia desde o mês de janeiro de 2019
, sem resposta até a data da impetração do presente mandado de segurança.

Diante desse contexto, argumentou sobre o seu direito à resposta, à duração razoável do processo administrativo e à pretendida redução de jornada de trabalho, razão pela qual, pugnou pela concessão da liminar para que fosse determinado que a autoridade impetrada fosse compelida
“a apresentar a resposta administrativa pleiteada no prazo da contestação”
. No mérito, requereu que o Impetrado fosse condenado ao pagamento de
multa por dia de atraso no cumprimento da decisão.

Em decisão exarada em 12.7.2019 (id 21594103), a liminar foi deferida para o fim de determinar que a autoridade apontada como coatora promovesse a análise conclusiva do requerimento administrativo n° 3423/2019 no mesmo prazo das
informações (10 dias).

A autoridade impetrada, devidamente notificada, apresentou manifestação, em petição de id 22360592, arguindo, preliminarmente:
a.
a

decadência, posto que teria decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias desde o dia em que o pedido da autora foi realizado; e
b.
a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não cabe ao Coordenador de Perícia Médica reduzir a carga horária.

Quanto ao mérito, defendeu a inexistência de omissão por parte da administração porque há necessidade regulamentação dos procedimentos para implementação do art. 124-A da Lei Complementar Estadual nº 04/90.
Alegou
a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Argumentou o descabimento da ação mandamental pela ausência de violação de direito líquido e certo, assim como a inexistência
de prova pré-constituída e falta de cumprimento dos requisitos necessários para redução da jornada de trabalho.

Por fim, afirmou que a liminar foi cumprida, sendo, por conseguinte, assinalada data para realização da perícia necessária e requereu a denegação da segurança.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta à perícia concernente ao processo administrativo protocolo n° 3423/2019.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

Inicialmente, é importante destacar que, apesar da exordial não ser um primor em clareza e objetividade, o que deu azo à alegação preliminar de ilegitimidade passiva por parte da autoridade coatora,
percebe-se de uma interpretação dos argumentos trazidos pela impetrante, que ela não persegue,
neste feito
, a redução da jornada de trabalho
,
mas, apenas e tão somente,
o seu direito de obter resposta, particularmente, em relação à perícia médica, que é uma das fases necessárias para redução de jornada objeto do processo administrativo
, a qual se arrasta no setor de perícias desde janeiro de 2019
. Deste modo, sob esta ótica, o direito líquido e certo que a impetrante defende ter sido vilipendiado deve ser delimitado ao direito à razoável duração do processo administrativo e à resposta, perspectiva esta que orientará a análise das preliminares e do mérito. Esclarecido o necessário, verifica-se que não assiste razão ao impetrado em relação à preliminar de decadência, posto que, a alegação objeto do presente feito revela ato omissivo, cuja contagem do prazo previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/09, tem início com o esgotamento do termo legal para autoridade apontada como coatora,
in casu
, realizar a perícia necessária. Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência:
RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1º Resolução 237/97 CONAMA).
Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca
, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência. Recurso não provido. (TJMT - N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)
Portanto, a considerar o previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 7692/2002, que regulamenta o processo administrativo no estado de Mato Grosso, a contagem do prazo decadencial teve início após passados 120 (cento e vinte) dias da chegada do processo administrativo ao setor de perícias, ou seja, somente no mês de maio do ano de 2019, sendo o presente feito protocolado tempestivamente. Eis o que estabelece o referido dispositivo legal:
Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual
será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido
.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo
não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
.
Assim sendo, rejeito a preliminar de decadência. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, melhor sorte não lhe assiste, porquanto compete ao coordenador de perícia, ao menos, determinar a realização dos exames necessários. Assim sendo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Prossigo com a análise do mérito.
No caso dos autos, constata-se que razão assiste à impetrante, na medida em que a ausência de resposta por parte da autoridade coatora, em relação à fase pericial do pedido administrativo de redução de jornada de trabalho, fere o princípio da razoabilidade atinente ao prazo de resposta e da razoável duração do processo, garantidos peala Constituição da República em seu art. 5º, XXXIV e LXVIII, mormente porque decorridos mais de 7 (sete) meses sem a realização de perícia, a considerar a data do protocolo deste feito. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a demora excessiva no dever de apresentar resposta viola os princípios da eficiência e moralidade administrativa, consubstanciando-se, por corolário, em ato ilegal que justifica a concessão da segurança. [...]. Assim, a omissão e a demora excessiva para apresentação de resposta quanto a perícia, devem ser reconhecidas como ilegais. É relevante ressaltar que o argumento de inconstitucionalidade e não preenchimento de requisitos necessários ao eventual acolhimento do pedido de redução de jornada de trabalho, neste último inserida a inexistência de prova pré-constituída, extrapolam os limites deste
mandamus
que, conforme explanado alhures, restringe-se à falta de resposta quanto à perícia. Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que a Autoridade Impetrada apresente resposta à perícia concernente ao processo administrativo protocolo n° 3423/2019. Por consequência, confirmo a liminar e
JULGO EXTINTO
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [Destaquei].

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, busca o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora conclua a análise e emita decisão do processo administrativo nº
3423/2019.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos,
a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão, pedido de redução de jornada de trabalho, para que pudesse acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, contudo, afirmou que seu pedido estava paralisado no
setor de perícia desde o mês de janeiro de 2019
, sem resposta até a data da impetração do presente mandado de segurança em
9.7.2019.

Dispõe o artigo 5º, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação do Impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem assinalou no parecer de ID. 47362491:

Ao exame dos atos, tenho que a decisão do Magistrado sentenciante encontra-se escorreita, logo deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, explicitou de modo claro e preciso as razões do seu convencimento. Deste modo, as condições ensejadoras para que se chegasse a procedência do pedido ficou deveras demonstradas nos autos, logo a decisão prolatada foi bem posta, não merecendo nenhum reparo. Como bem ressaltado pelo juízo
a quo, “razão assiste à impetrante, na medida em que a ausência de resposta por parte da autoridade coatora, em relação à fase pericial do pedido administrativo de redução de jornada de trabalho, fere o princípio da razoabilidade atinente ao prazo de resposta e da razoável duração do processo, garantidos peala Constituição da República em seu art. 5º, XXXIV e LXVIII, mormente porque decorridos mais de 7 (sete) meses sem a realização de perícia, a considerar a data do protocolo deste feito.”
Com essas considerações, opino pela ratificação da sentença, mantendo-a incólume pelos seus jurídicos fundamentos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021